Tribunal: TJPA
Processo: 0062399-17.2015.8.14.0053
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0062399-17.2015.8.14.0053

RECORRENTE: HOETSSON VICENTE DELLALIBERA ROSSATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por HOETSSON VICENTE DELLALIBERA ROSSATO contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do CPB, por haver desferido dois golpes com pedaço de madeira contra a vítima Roberto Marais de Souza, levando-a a óbito. A defesa pleiteou a absolvição sumária com base em legítima defesa de terceiro ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a absolvição sumária do recorrente, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro; e (ii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, bastam provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF)

4. A materialidade do crime está demonstrada pela declaração de óbito e pelo auto de exame cadavérico, que atestam a causa da morte como resultado de fortes golpes na cabeça e no tórax desferidos com pedaço de madeira. Há, ainda, registros fotográficos do local do crime, do cadáver e do objeto utilizado.

5. Os indícios de autoria estão consubstanciados em depoimentos colhidos durante a instrução criminal, incluindo as declarações do próprio réu, que admitiu ter golpeado a vítima com a intenção de neutralizá-la.

6. A alegação de legítima defesa de terceiro não se mostra incontroversa e indene de dúvidas, a fim de autorizar a absolvição sumária do recorrente. Não há provas cabais que indiquem que a vítima teria iniciado qualquer tipo de agressão, já que com ela não foi encontrada nenhuma faca ou arma de fogo, a fim de demonstrar que tinha, realmente, a intenção promover um acerto de contas com o pai do recorrente. A reação do réu tampouco foi moderada e proporcional.

7. O reconhecimento de legítima defesa exige prova inequívoca, o que não se verifica no caso, devendo a análise da tese defensiva ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

8. Os depoimentos demonstram que foi desferido mais de um golpe na vítima, com extrema violência. Tais fatos se mostram, pelo menos
a priori
, incompatíveis com a mera intenção de lesionar alguém e afastam, neste momento processual, o reconhecimento da tese de desclassificação, a qual também deverá ser levada ao plenário, para apreciação do conselho de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a absolvição sumária baseada em legítima defesa não comprovada de forma cabal.

2. A análise de excludentes de ilicitude deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, salvo quando incontroversas.

3. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do dolo de matar, o que não se verifica no caso em exame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 23, II, 25 e 121, caput; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2264190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023;

STJ, AgRg no AREsp 2.962.534/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 02.09.2025, DJEN 09.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer e negar provimento recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

HOETSSON VICENTE DELLALIBERA ROSSATO
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do
crime de homicídio simples
,
capitulado no art. 121,
caput
, do CPB
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no
art. 581, inciso IV
, do CPPB, objetivando a reforma da referida decisão de pronúncia, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da

Comarca de

São

Félix do Xingu/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou, em síntese, pela
absolvição sumária do recorrente
, com o argumento de que ele teria agido amparado pela
excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, pois teria atuado para impedir um suposto acerto de contas da vítima contra o seu pai
. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação para o crime de lesão corporal.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do recurso
. A decisão de pronúncia foi
mantida
pelos seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva também opinou pelo conhecimento e improvimento

do recurso.

Sem revisão.

É o relatório
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 24 de junho de 2015, por volta das 11h30min, no restaurante brasão, na Vila Lindoeste, zona rural deste município, o acusado desferiu dois golpes com um pedaço de madeira contra a vítima Roberto marais de souza, atingindo-lhe a região toráxica e cabeça, as quais foram suficientes para levá-lo a morte, conforme Auto de Exame Cadavérico de fls. 15. Consta ainda, na declaração prestada pelo acusado que, no dia acima mencionado, ele se encontrava nos fundos de sua residência, trabalhando com materiais de construção, quando escutou gritos de socorro de seus sobrinhos, menores de idade - entre 4 e 7 anos, tendo corrido na direção dos berros para averiguar o que estava acontecendo e se deparado com a vítima discutindo com seu pai e dono do restaurante brasão. Oportunidade em que desferiu dois golpes fatais com um pedaço de madeira contra Roberto marais de souza, tendo assumido assim a autoria do crime. Restou apurado que o acusado partiu para cima da vítima com o objeto madeira, durante uma discussão de suposto acerto de contas com Pedro Dellalibera Rossato, então pai do acusado. Consta do Auto de Exame Cadavérico que a vítima levou golpes na cabeça e no torax, golpes estes desferidos com força suficiente para lavá-lo à morte. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência HOETSSON VICENTE DELLALIBERA ROSSATO, como incurso nas sanções do art. 121 do CPB (homicídio), razão pela qual requer seja a presente recebida e autuada, em seguida seja instaurado o procedimento previsto para os crimes dolosos contra a vida e a ele conexos, bem como seja determinada a citação e notificação do denunciado para responder aos termos desta e acompanhá-la até a decisão de pronuncia para, ao final, se ver julgado perante o Egrégio Tribunal do Júri, sem prejuízo da notificação das testemunhas abaixo arroladas:

[...]” (SIC)

Após a instrução, o MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de São Félix do Xingu julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
HOETSSON VICENTE DELLALIBERA ROSSATO
,

determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime capitulado no art. 121,
caput
, do CPB. Inconformada, a
defesa recorreu.

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

A defesa pugnou pela
absolvição sumária do recorrente
, com o argumento de que ele teria agido amparado pela
legítima defesa de terceiro
.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é
absolutamente prescindível prova incontroversa de autoria
. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e em indícios satisfatórios de autoria, nos termos do artigo 413,
caput
, do CPPB:

“[...] Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. [...]”

No presente caso, a materialidade está devidamente demonstrada pela declaração de óbito da vítima (fl. 66) e pelo auto de exame cadavérico (fl. 67), o qual atesta como causa mortis pauladas desferidas na
cabeça e no tórax do ofendido
. Há, ainda, fotos do cadáver,
do local do crime,

bem como do pedaço de madeira usado para golpear a vítima (fls. 68/75).

Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria, que estão consubstanciados em depoimentos coerentes

prestados durante a fase judicial.

Testemunha Sebastiana das Graças Camargo declarou:

“Que meu esposo (a vítima) sempre falava sobre o Hoetsson Vicente; Que eu dizia para o meu esposo para ele não ir para a Lindoeste por causa desse Hoetsson; Que eu acho que eles dois eram amigos de bebida; Que eu conheço o Pedro Dellalibera, mas nunca fui íntimo dele;
Que na época eu recebi uma ligação de uma pessoa lá da Lindoeste falando que o Hoetsson foi quem matou meu marido”
(SIC)

Testemunha Pedro Dellalibera Rossato, em juízo, relatou:

“Que eu trabalho puxando lixo na cidade; Que eu estava no restaurante um dia antes dos fatos e esse homem chegou me provocando, dizendo que ele voltava amanhã às 10h para acertar uma conta, mas eu não sabia que conta era; Que no outro dia quando eu cheguei no restaurante, ele apareceu; Que ele chegou me puxando pela camisa e dizendo para nós acertarmos uma conta antiga; Que eu perguntei que conta era essa e ele só respondeu que era uma conta velha; Que isso foi virando uma confusão;
Que então minha esposa interveio e então esse homem levou a mão na cintura, como se fosse sacar uma arma; Que meus netos gritaram e chamaram o meu filho; Que eles falavam ‘corre que ele vai matar a avó e o avô’; Que ele veio correndo e pegou uma pedaço de madeira; Que quando ele viu o homem com a mão na cintura, ele chegou dando uma paulada na cabeça do homem; Que o homem caiu no chão; Que eu nunca tinha ouvido falar do Roberto; Que não tinha dívida com outras pessoas”
(SIC)

Réu Hoetsson Vicente Dellalibera Rossato afirmou em juízo:

“Que no dia dos fatos eu estava trabalhando e meu pai disse que tinha um rapaz prometendo matar ele; Que eu perguntei quem era esse rapaz e meu pai não dizia o nome dele; Que eu estava descarregando o caminhão;
Que nesse momento meus sobrinhos chegaram falando ‘tio beto, tio beto. O homem vai matar o vô e a vó’; Que eu corri; Que eu peguei o pedaço de pau e corri; Que eu dei a paulada nele para imobilizar ele, mas minha intenção não era matar ele; Que ele estava com a mão na cintura na direção da minha mãe e do meu pai; Que eu vim por trás dele e dei a paulada;
Que estava só ele; Que ele estava de moto; Que eu conhecia ele, mas não tinha intimidade com ele; Que eu não bebia com ele; Que ele tinha ido perturbar meu pai; Que eu não sei o motivo de ele ter ido perturbar meu pai; Que ele quase não vinha aqui na nossa vila; Que ele foi lá no nosso bar do nada, sem motivo nenhum”

Sabe-se que a legítima defesa de terceiro configura causa excludente de ilicitude, nos termos dos artigos 23 e 25 do CPB, autorizando a intervenção de qualquer pessoa para repelir injusta agressão, atual ou iminente, dirigida a direito alheio, mediante o emprego dos meios necessários e estritamente proporcionais à gravidade da ameaça, com o intuito de neutralizar o perigo imediato.

Analisando os autos, observa-se que a tese de legítima defesa sustentada pelo réu não foi comprovada de
forma clara e induvidosa
. Isto porque, não há provas cabais que indiquem que a vítima teria iniciado qualquer tipo de agressão, já que com ela não foi encontrada nenhuma faca ou arma de fogo, a fim de demonstrar que tinha, realmente, a intenção promover um acerto de contas com o pai do recorrente. No mais, observa-se, também, que a reação do réu não se deu de forma moderada,

já que desferiu golpes na cabeça, área vital do corpo humano, os quais foram suficientes para levar a vítima a óbito, dada a violência empreendida.

É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na fase de pronúncia, necessita de prova cabal da sua ocorrência. Do contrário, deve-se prestigiar o princípio da soberania dos vereditos e encaminhar o caso para decisão do júri popular. Na hipótese, conforme demonstrado, a defesa não se desincumbiu deste ônus processual.

Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a

sua

competência constitucional.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IN DÚBIO PRO SOCIETATE. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ANÁLISE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista. 2. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão impugnado, que a materialidade delitiva, com prova da existência do fato típico homicídio doloso, e os indícios de autoria restaram evidenciados, e, não havendo demonstração inequívoca acerca das teses defensivas de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, o Magistrado pronunciou o réu, exatamente nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, não havendo falar em ofensa ao art. 415, IV do CPP.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2264190 GO 2022/0388525-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023)”

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

O réu pugnou pela desclassificação para o crime de lesão corporal. Entretanto,
os depoimentos demonstram que foi

desferido mais de um golpe na vítima, com extrema violência
. Tais fatos se mostram, pelo menos
a priori
, incompatíveis com a mera intenção de lesionar alguém e afastam, neste momento processual, o
reconhecimento

da

tese de desclassificação
, a qual também deverá ser levada ao plenário, para apreciação do conselho de sentença.

Nessa esteira, caminha a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANÁLISE QUE COMPETE AOS JURADOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas, colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação do réu no crime em questão. Para infirmar o que foi decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de absolver sumariamente o acusado ou de despronunciá-lo, seria necessário amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. "Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes" (AgRg no HC n. 810.815/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 16/10/23, DJe de 19/10/23).
3. "O juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir"
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/23, DJe de 17/2/23). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.962.534/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/25, DJEN de 9/9/25.)”

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/02/2026